Tribunal: STF
Processo: HC 264512
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdirene Maria Mendes Reis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.982.547/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 140, §3°, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega que houve nulidade absoluta da ação penal, em razão da ilegitimidade da parte para oferecer queixa-crime em ação penal pública.



    Requer, ao final, o reconhecimento da “nulidade absoluta da Ação Penal nº 0002893-20.2022.8.13.0142, desde o seu nascedouro (ab ovo), por desbragada violação ao art. 29 do Código de Processo Penal”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INÉRCIA DO PARQUET. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem afirmou que é legítima a apresentação de queixacrime pela parte, ante a inequívoca inércia do Ministério Público Estadual. 2. Para desconstituir essa conclusão – afirmar que não houve inércia ministerial, capaz de legitimar a ação penal subsidiária da pública –, necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 3, p. 327)



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A controvérsia deste recurso reside em definir se havia legitimidade para a ofendida ajuizar queixa-crime, em razão da prática do delito tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal. 



    O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela legitimidade da parte para intentar ação penal subsidiária da pública, ante a inércia do Parquet. É o que se verifica no seguinte excerto (fls. 312-313, grifei): 



    É possível concluir que nas hipóteses em que, já tendo recebido os autos do inquérito (art. 46 do CPP), o Ministério Público se quedar inerte, é admitido à parte propor a ação penal, ainda que inicialmente a legitimidade para a propositura da ação seja do Parquet. No caso em análise, o Ministério Público teve acesso aos autos do inquérito em 15/08/2022 (doc. Eletrônico de ordem nº 19 – fl. 02), e se manifestou nos seguintes termos (doc. Eletrônico de ordem nº 20): “Foi instaurado o presente inquérito policial para apurar a prática, em tese, do crime de injúria, cometido por Valdirene Maria Mendes Reis em desfavor de Ilsa Carla Costa. Em análise ao material carreado, percebe-se que a vítima demonstra ter interesse em mover a máquina judiciária contra o agente. Não obstante, tendo em vista que o delito tipificado no art. 140 do CP em regra se procede mediante ação penal privada - nos termos do art. 145 do CP - e que não houve o exaurimento do prazo decadencial - nos termos do art. 103 do Código Penal - requeiro que os autos aguardem na Secretaria do Juízo e que a vítima seja intimada e informada sobre as peculiaridades da referida ação, e caso queira, exerça seu direito no prazo legal.” Diante de tal manifestação, datada de e, tendo sido os 16/08/2022 autos devolvidos pelo Ministério Público ao fórum na mesma data (fl.02 do doc. Eletrônico de ordem nº 20), é possível concluir que a ação penal pública não seria proposta pelo Ministério Público. Conforme já exposto, uma vez não proposta a ação penal pública no prazo legal (5 dias após o recebimento dos autos do inquérito, se o réu estiver preso, e 15 dias após o recebimento dos autos do inquérito, se o réu estiver solto, nos termos do artigo 46 do CPP), ou seja, mantendo-se inerte o Ministério Público mesmo havendo pressupostos para a propositura da ação, é facultado à parte, nos termos do art. 29 do CPP, fazê-lo por meio de queixa-crime, conforme ocorreu no caso em análise. Assim, não há que se falar em ilegitimidade da parte que, diante da inércia do Ministério Público, elaborou e distribuiu queixacrime, cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP e permitindo a ampla defesa da apelante.



    Na decisão agravada, asseverei que não há como infirmar, na via escolhida, todo o quadro fático descrito pelo Tribunal de origem, o qual contradiz a argumentação da recorrente. É, pois, o caso de incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    O acórdão combatido assentou que a querelante ofereceu a queixa-crime após a inequívoca inércia do Ministério Público Estadual, que deixou de oferecer a denúncia no prazo legal.



    A Corte de origem afirmou que o inquérito policial foi recebido pelo Parquet no dia e, segundo consta no relatório da sentença, a queixa- 15/8/2022 crime foi ajuizada em . 23/11/2022 Dessa forma, rever o entendimento manifestado no aresto impugnado e declarar a nulidade do processo, tal como pretendido pela defesa, demandaria o reexame de provas, providência vedada no recurso especial, conforme o enunciado sumular n. 7 do STJ, : "A pretensão de simples reexame de prova não in litteris enseja recurso especial".



    (...)



    Logo, reafirmo que não é viável, em recurso especial, desconstituir a conclusão alcançada no acórdão combatido, uma vez que ficou expresso que a queixa-crime foi oferecida após inequívoca inércia do Ministério Público Estadual”. (e-doc. 3, p. 330-332, grifei)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o STJ chancelou a conclusão do acórdão combatido que assentou “que a querelante ofereceu a queixa-crime após a inequívoca inércia do Ministério Público Estadual, que deixou de oferecer a denúncia no prazo legal”. Logo, no caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da parte para intentar ação penal subsidiária da pública, ante a inércia do Parquet. 



    Nesses termos, ressalta-se que discordar desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Além disso, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente